Tribunal: STF
Processo: Rcl 58792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Santo André, proferido nos Autos nº 1022409-71.2022.8.26.0554. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    2. A medida liminar foi deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até a decisão final da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. Notificada, a parte beneficiária apresentou contrarrazões.  



    3. É o relatório. Decido.



    4. No caso, a parte ora beneficiária, Delegado de Polícia, ajuizou ação com o objetivo de ver excluída do abate-teto previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88 (EC nº 41/03) a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT (recebida por designação pelas funções em outras delegacias de polícia em razão de ausência, impedimentos legais ou regulamentares do titular), e de ter restituídos os respectivos valores descontados. 



    5. O Juízo de primeira instância acolheu a pretensão, excluindo a GAT da incidência do redutor salarial, com base em dois fundamentos: primeiro por considerar que o teto remuneratório deve ser aplicado de forma isolada para a remuneração do exercício de cada titularidade; e segundo porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem considerado que a gratificação constitui verba indenizatória. Em sede de recurso ordinário, o Colégio Recursal local negou provimento ao apelo nos termos da seguinte ementa:



    Servidor Público - Delegado de polícia que, sendo o titular de uma delegacia, responde cumulativamente por outras unidades operacionais - Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) - Teto constitucional - Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas - Temas nº 377 e nº 384 do STF - Recurso improvido



    6. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, violação ao art. 37, XI, da CF/88, porque (i) “a Gratificação por Acúmulo de Titularidade evidentemente não tem caráter indenizatório, e, integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional” e (ii) “o recorrido possui um único cargo público, não se tratando de acumulação de ‘cargos’ públicos”. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 377 da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (mesma tese do Tema 384-RG).



    7. De fato, houve equívoco ao se invocar o Tema 377-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário. A situação objeto do processo de origem não se enquadra “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções”, os quais estão previstos no art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal. 



    8. Todavia, em melhor exame, verifico que, no caso, a acumulação legítima de cargos, como forma de afastar o abate-teto, acabou por ser assinalada a partir do reconhecimento da natureza indenizatória da GAT (ver, a propósito, a manifestação da autoridade reclamada e da PGR, docs. 12 e 17). 



    9. Nesse cenário, entendo que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque, em casos semelhantes, esta Corte vem decidindo que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, seriam necessários o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. A propósito, transcrevo a ementa do seguinte precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE GAT. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    (RE 1.213.137, Rel. Min. Luiz Fux)



    10. Na mesma linha, confiram-se: ARE 1.312.805, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.388.013, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.395.724, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; AREs 1.404.484 e 1.418.269, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber; ARE 1.411.071, Rel. Min. Nunes Marques.



    11. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 



    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator